Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700476-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SAMPAIO BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja assegurada a continuidade da agravante no concurso público da Polícia Militar do DF 2023/2024, do qual foi eliminada por não ter conseguido concluir o Teste de Aptidão Física. Sustenta que, após concluir com êxito os exames de barra e abdominal, não conseguiu concluir por pouco o teste de corrida, em razão de condições físicas debilitantes que a acometiam no dia da prova. Afirma que na madrugada do dia seguinte descobriu estar infectada com o vírus da dengue, o qual resultou em sua internação hospitalar para melhores cuidados. Tece considerações jurídicas acerca da possibilidade de remarcação da prova. Pede a antecipação de tutela. DECIDO Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Concedo a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede repercussão geral, no julgamento do R.E. 630.733/DF, não é possível admitir remarcação de prova de aptidão física em data diversa da estabelecida no edital de concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista pelo próprio edital do certame. A realização do exame de aptidão física nas datas previstas é requisito que está prevista no edital, exigência que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos ao concurso. Relativizar a exigência em benefício da agravante constituiria evidente ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos se submeteram às mesmas obrigações. Destaque-se que a dengue é doença corriqueira que está presente no cotidiano de Brasília há vários anos, não constituindo caso fortuito capaz de afastar a tese vinculante adotada pelo STF, ainda que a contaminação esteja mais elevada no presente ano. O vírus da dengue não é transmitido de pessoa para pessoa, o que o distingue claramente do vírus da Covid-19 e, por conseguinte, dos julgados trazidos pela agravante, uma vez que o que estava em discussão era a proteção da coletividade. Os julgados que tratam da relativização dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia em casos de dengue não possuem caráter vinculante e são dotados de alto grau de subjetivismo. O acórdão de no 1303163 trata de situação fática distinta da tratada na presente demanda, uma vez que não se trata de concurso público, mas sim de teste de aptidão física de integrante da carreira do Corpo de Bombeiros Militar do DF, com fins de promoção, que está submetido a outros requisitos legais, inclusive o aproveitamento do teste realizado a menos de 2 (dois) anos antecedentes (, o art. 12, §3o, do Decreto 10.174/87 e o art. 86, §3o, da Lei 12.086/09). Da mesma forma é o Tema 973 do STF, que trata da constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para candidatas gestantes, uma vez que a base jurídica da referida decisão tem por objetivo proteger interesses outros, como a família, a maternidade e o planejamento familiar, que são direitos e/ou garantias resguardados expressamente na Constituição. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante no ato administrativo que culminou com a eliminação da candidata. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora